Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793) “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
2. No julgamento do RE 855.178-SE, não houve definição sobre a necessidade de a União ocupar o polo passivo quando o medicamento é registrado na Anvisa, mas não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – que é o caso dos autos.
3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, pendente de julgamento. No STF, a matéria sofreu destaque para fins de deliberação específica no Tema 1.234, que teve sua repercussão geral reconhecida, sem manifestação quanto ao mérito nem quanto à suspensão nacional de processos.
4. Até a presente data, não há tese vinculante pela obrigatoriedade da presença da União no polo passivo da demanda quando o medicamento é registrado na Anvisa, mas não foi incorporado pelo SUS/RENAME.
5. A aplicação literal do que foi disposto no Tema 793 é a que melhor atende à efetivação do direito à saúde, pois a solidariedade e o litisconsórcio facultativo permitem que o jurisdicionado acesse mais facilmente o Poder Judiciário, por meio de qualquer tribunal, e obtenha, mais rapidamente ou urgentemente, o medicamento essencial, em caso de procedência dos pedidos.
6. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
7. No caso, o medicamento Citrato de Potássio (Litocit) está devidamente registrado na Anvisa. Além disso, o autor/apelado demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento.
8. A nota técnica NATJUS considerou a demanda justificada. Indicou a existência de fármaco fornecido pelo SUS, porém o tratamento causa efeitos colaterais gástricos intoleráveis ao apelado, devido a necessidade de ingestão de altas doses do medicamento.
9. Recurso conhecido e não provido.